Tribunal: TCU
Processo: 029.933/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10111/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 029.933/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre do Nascimento Oliveira (XXX.413.737-XX); Cristiano Marcus Bispo Novaes (XXX.762.457-XX); Emanuel Lopes Peixoto (XXX.179.277-XX); Igor Gomes Silva (XXX.813.927-XX); Joao Evangelista Costa Patrocinio (XXX.227.471-XX); Jonathan de Souza Neves (XXX.648.827-XX); Leonardo Tartaro da Rocha (XXX.190.987-XX); Lucas Pauferro Rodrigues (XXX.572.018-XX); Lucas Ramos de Carvalho (XXX.068.477-XX); Nickolas Nunes (XXX.989.707-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.